Tribunal: CARF
Processo: 10166.730048/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.730048/2014-11
RESOLUÇÃO
1301-001.295 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BPP PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator, vencido o conselheiro Rafael Taranto
Malheiros, que a rejeitou.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.295 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730048/2014-11
2
Trata-se de Recurso Voluntário interpostos em face do Acórdão no 02-99.537,
proferido pela 7a Turma da DRJ/BHE, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Contra o contribuinte acima identificado foram lavrados os Autos de Infração – AI,
com exigência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, no montante de R$307.150,00, valor
atualizado até 11/2014, relativo ao exercício 2012, ano-calendário 2011.

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal – TVF, fls. 04/09, O contribuinte, no
ano-calendário de 2011, optou pelas regras de tributação do Lucro Presumido
com apuração trimestral do IRPJ e CSLL, conforme DIPJ Original, no 0791543,
apresentada em 26/06/2012 às 17:22:17.
Em procedimento de Revisão Interna de Declarações, constatou-se divergências
nos débitos tributários de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, relativos ao anocalendário de
2011, informados na Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ (Fichas 14 A e 18 A), no Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (Dacon), em cotejo com os valores informados na DCTF —
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, e, em confronto com os
pagamentos constantes nos sistemas da SRF - Secretaria da Receita Federal do
Brasil (SINAL) e com as compensações declaradas no sistema PER/DCOMP -
Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de
Compensação.
Verificou a fiscalização que contribuinte declarou na DIPJ, AnoCalendário: 2011,
fichas 14A , o valor total devido de IRPJ: R$ 191.410,34 e fichas 18A, valor total
devido de CSLL: R$ 126.419,45. No entanto, em DCTF e no sistema de pagamento
SINAL, os valores de IRPJ somam R$100.529,06 e CSLL R$67.039,37. As
divergências estão detalhadas nos Anexos do TVF e foram resumidas no quadro
abaixo.

Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.295 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730048/2014-11
3

A fiscalização procedeu ao lançamento de oficio do IRPJ e da CSLL pela falta de
pagamento e de omissão dos respectivos valores na DCTF, no ano-calendário de
2011, nos termos da legislação de regência.
O contribuinte tomou ciência das autuações, via postal, em 13/11/2014,
conforme AR de fls. 37/38 e a impugnação foi apresentada em 11/12/2014, fls.
44/45.
Alega o impugnante que os comprovantes de recolhimento foram anexados aos
autos, fls. 48/55, os quais demonstram que o auto de infração não procede.
Requer seja acolhida a impugnação e cancelado o débito fiscal reclamado.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou improcedente a Impugnação,
conforme sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
FALTA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO DE IRPJ E CSLL DECLARADOS EM DIPJ.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - SCP.
Os valores de IRPJ e CSLL a pagar, referentes às Sociedade em Conta de
Participação - SCP, regularmente declarados à RFB em DIPJ e não informados em
DCTF, enseja o lançamento de ofício das importâncias devidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, fazendo juntada de prova adicional, pedindo ao final,
deferimento do seu pleito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.295 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730048/2014-11
4
Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do exame dos
autos, considero que o processo ainda não reúne condições de julgamento, pelos motivos que passo
a expor.
Dos Fatos
Como relatado, trata-se de lançamento de ofício decorrente de procedimento de
Revisão Interna de Declarações, em que a Fiscalização constituiu créditos tributários de IRPJ e
CSLL, relativos ao ano-calendário 2011, no regime do Lucro Presumido, no valor de R$
307.150,00, sob a constatação de uma suposta declaração inexata detectada pelo confronto dos
valores declarados em DIPJ e DCTF.
Em Impugnação, em síntese, a interessada alega que todos os débitos foram
devidamente quitados, apresentando os comprovantes de pagamento.
A DRJ negou provimento à Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, sob
o argumento de não haver elementos, nem prova capaz de desconstituir o lançamento, no sentido de
que a DIPJ foi preenchida incorretamente. Em sua decisão, o i. Relator verificou que os tributos
exigidos no lançamento se referem à Sociedade em Conta de Participação – SCP, conforme DIPJ,
Ficha 14 A – Apuração do IR sobre Lucro Presumido, linha 37 – Imposto de Renda a Pagar de SCP
e Ficha 18 A – Cálculo da CSLL, linha 35 – CSLL a Pagar de SCP, fls. 99/112. Confira-se:
Verifica-se dos autos que os tributos exigidos no lançamento referem-se à
Sociedade em Conta de Participação – SCP, conforme informado pelo próprio
contribuinte em sua DIPJ, Ficha 14 A – Apuração do IR sobre Lucro Presumido,
linha 37 – Imposto de Renda a Pagar de SCP e Ficha 18 A – Cálculo da CSLL, linha
35 – CSLL a Pagar de SCP, fls. 99/112.
E, após dizer como o Contribuinte deveria ter preenchido corretamente a DIPJ,
concluiu que considerando que os valores informados na DIPJ são superiores às informações
prestadas em DCTF, reconhece como devida a diferença objeto do lançamento de ofício. Veja-se:
Com base nas instruções de preenchimento da DIPJ, na Ficha 14 A e na Ficha 18 A,
o impugnante deveria ter informado a receita auferida e calculado o IRPJ e CSLL
sobre o Lucro Presumido de sua atividade própria. E, na Ficha 14 A, linha 37, e
Ficha 18 A, linha 35, o impugnante (sócio ostensivo da SCP) deveria ter informado
os valores referentes ao IRPJ e CSLL apurados pela SCP da qual participava como
sócio ostensivo no referido ano. As informações constantes da DIPJ são superiores
às prestadas na DCTF, motivo pelo qual a diferença foi objeto do presente
lançamento.
E, ao final, registra quais documentos entende necessários para comprovar as
alegações de erro de preenchimento de DIPJ:
Se a intenção do impugnante era demonstrar que a DIPJ foi preenchida
incorretamente, deveria ter juntado aos autos documentos hábeis a comprovar
tal erro, tais como, livros contábeis com a identificação da receita própria e a
receita da SCP e/ou contratos comprovando a existência da SCP. Diante da
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.295 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730048/2014-11
5
análise desta documentação, se existente, é que se poderia comprovar a correta
apuração do IRPJ e CSLL próprios e da SCP. A planilha de fls. 56/59 é inservível
para demonstrar a correta escrituração da empresa dos tributos IRPJ e CSLL da
atividade própria e da atividade da SCP.
Em recurso, a Interessada aduz que ao preencher a DIPJ, incluiu por equívoco as
receitas da SCP no montante de receitas apuradas pela Recorrente, quando o correto seria informar
apenas as suas receitas e seus tributos e, de forma segregada, o IRPJ e CSLL a pagar da SCP. E que,
em razão deste erro, constou em DIPJ valores superiores aos declarados em DCTF, reafirmando que
esta foi preenchida de forma correta.
Faz juntada de documentos.
Da Juntada de Novos Documentos
O contribuinte faz juntada de documentos quando da apresentação do recurso
voluntário, são eles: DIPJ 2012; DCTF original ou retificadora (mar/2011, junho/2011,
setembro/2011, dez/2011); extrato razão (BPP Participações e; SCP Barão do Rio Branco);
comprovantes recolhimentos; Ato Constitutivo e Termo de Encerramento da SCP.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art. 16
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental na
impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com fulcro
nesse dispositivo, penso que a rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual
específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do
processo administrativo fiscal pátrio.
Tal princípio, também denominado de “liberdade na prova”, autoriza a
Administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade processante ou julgadora tenha
conhecimento, de forma que ela pode, até o julgamento final da controvérsia, conhecer de novos
documentos e evidências, ainda que produzidos em outro processo.
Nessa mesma esteira de raciocínio, os ilustres professores Celso Antônio Bandeira de
Mello, Hely Lopes Mirelles, Odete Madauar, Sergio Ferraz e Adilson Abreu Dallari, explicitam a
importância de tal princípio para o processo administrativo, a ver:
Hely Lopes Mirelles1: “O princípio da verdade material, também denominado de liberdade
na prova, autoriza a Administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade
processante ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça trasladar para o processo. É
a busca da verdade material em contraste com a verdade formal. Enquanto nos processos
judiciais o Juiz deve-se cingir às provas indicadas no devido tempo pelas partes, no
processo administrativo a autoridade processante ou julgadora pode, até final julgamento,
conhecer de novas provas, ainda que produzidas em outro processo ou decorrentes de fatos
supervenientes que comprovem as alegações em tela. Este princípio é que autoriza a
reformatio in pejus, ou a nova prova conduz o julgador de segunda instância a uma verdade
material desfavorável ao próprio recorrente.”
Odete Madauar2: “O princípio da verdade material ou real, vinculado ao princípio da
oficialidade, exprime que a Administração deve tomar as decisões com base nos fatos tais
como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida pelos
sujeitos. Para tanto, tem o direito e o dever de carrear para o expediente todos os dados,
informações, documentos a respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos aspectos

1 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, RT, 16a edição, 1991, Pág. 581.
2 MEDAUAR, Odete, A Processualidade do Direito Administrativo, São Paulo, RT, 2a edição, 2008, Pág.
131.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.295 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730048/2014-11
6
considerados pelos sujeitos. Assim, no tocante a provas, desde que obtidas por meios lícitos
(como impõe o inciso LVI do art. 5o da CF), a Administração detém liberdade plena de
produzi-las.”
Celso Antônio Bandeira de Mello3: “Consiste em que a Administração, ao invés de ficar
restrita ao que as partes demonstrarem no procedimento, deve buscar aquilo que é
realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e
provado...”.
Sergio Ferraz e Adilson Abreu Dallari4: “Em oposição ao princípio da verdade formal,
inerente aos processos judiciais, no processo administrativo se impõe o princípio da
verdade material. O significado deste princípio pode ser compreendido por comparação: no
processo judicial normalmente se tem entendido que aquilo que não consta nos autos não
pode ser considerado pelo juiz, cuja decisão fica adstrita às provas produzidas nos autos; no
processo administrativo o julgador deve sempre buscar a verdade, ainda que, para isso,
tenha que se valer de outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelos
interessados.”
Destaque-se, por oportuno, que esses princípios foram positivados nos arts. 29 e 38
da Lei no 9.784/99, que tratam, respectivamente, do dever da Administração realizar, de ofício, atos
necessários à instrução processual, bem como da possibilidade do interessado juntar documentos e
pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do
processo, a qualquer momento no curso do processo.
Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes do CARF:
PARECER
TÉCNICO.
JUNTADA
APÓS
APRESENTAÇÃO
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
POSSIBILIDADE.
A juntada de parecer pelo contribuinte após a interposição de Recurso Voluntário é
admissível. O disposto nos artigos 16, §4o e 17, ambos do Decreto no 70.235/1972 não
pode ser interpretado de forma literal, mas, ao contrário, deve ser lido de forma sistêmica
e de modo a contextualizar tais disposições no universo do processo administrativo
tributário, onde vige a busca pela verdade material, a qual é aqui entendida como
flexibilização Procedimental probatória.
Ademais, referida juntada está em perfeita sintonia com o princípio da cooperação,
capitulado no art. 6o do CPC/2015, o qual se aplica subsidiariamente no processo
administrativo tributário. (CARF – Processo 19515.720184/2012-06; Recurso voluntário;
Data da sessão: 22 de março de 2018; Relator: Diego Diniz Ribeiro; acórdão no:
3402005.033).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/1999.
(CSRF – Processo no 14098.000308/2009-74; Recurso Especial; Data da sessão: 06 de
abril de 2017; Relator Gerson Macedo Guerra; no do acórdão: 9101002.781 – 1a turma).

3 MELLO, Celso Antonio Bandeira de, Curso de Direito Administrativo, São Paulo, Malheiros, 2003, 17a
edição, Pág. 463
4 FERRAZ, Sergio, e Adilson Abreu Dallari, Processo Administrativo, São Paulo, Malheiros, 2a edição, Pág.
109.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.295 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730048/2014-11
7
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o processo
administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice para
apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam documentos
probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer
inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da ciência da decisão
recorrida. (íntegra juntada aos autos). (CSRF – Processo no 16327.001227/2005-42;
Recurso Especial; Data da sessão: 8 de agosto de 2017; Relatora: Adriana Gomes Rêgo;
no acórdão: 9101003.003).

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. (...) tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e
a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da
verdade material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes
nos autos. Além disso, esta é a última instância administrativa para derradeiro
reconhecimento, e não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do
seu direito no Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com
as provas apresentadas em juízo. (CARF – Processo no 11080.724714/2015-75; Recurso
Voluntário; Data da Sessão: 22/09/2016; Relator: Daniel Melo Mendes Bezerra; No
Acórdão: 2201-003.357)

DOCUMENTAÇÃO
JUNTADA
APÓS
DILIGÊNCIA.
ADMISSIBILIDADE.
POSSIBILIDADE. (...) em razão do Princípio da Verdade Material, deve-se analisar os
documentos apresentados pelo Contribuinte após a impugnação, uma vez que tal
documentação visa reforçar seu direito em face da argumentação apresentada pelo
julgador a quo. (CARF – Processo n 10850.001408/2003-01; Recurso Voluntario; Data da
Sessão: 05/07/2016; Relator: João Carlos De Figueiredo Neto; No Acórdão: 1201-
001.447)

JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos juntados
aos autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No processo
administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de buscar e
descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real expressão econômica.
(CARF – Processo no 10530.002607/2007-74; Recurso Voluntário; Data da Sessão:
02/12/2014; Relator: Fabio Brun Goldschmidt; No Acórdão: 2202-002.884)

JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados todos os documentos
legitimamente juntados aos autos, mesmo depois da impugnação e antes do julgamento do
recurso, em atenção ao princípio da verdade material que predomina no processo
administrativo, no sentido de buscar e descobrir se realmente ocorreu ou não o fato
gerador do imposto em sua real expressão econômica. (CARF – Processo no
13637.000346/2006-77; Recurso Voluntário; Data da Sessão: 02/12/2014; Relator:
Eduardo De Souza Leão; No Acórdão: 2101-002.638)
Logo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos elementos de
provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o desfecho da lide,
ainda que as apresente após sua Impugnação, não deve estas provas ser desconsideradas pelo
julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a juntada.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.295 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730048/2014-11
8
Por outro lado, as provas juntadas também podem ser admitidas por outro
fundamento, qual seja, em razão da exceção prevista na alínea “c”, do §4o, do artigo 16, do Decreto
no 70.235/72. É que é inegável que a juntada destes documentos é resultado da dialética processual,
e decorre das alegações tecidas pela Delegacia de Julgamento, na análise da Impugnação, veja-se:
O contribuinte apenas apresenta comprovante de recolhimento dispondo que o
valor de R$27.368,69 já foi pago, nos códigos de receita 2089 IRPJ - Lucro
Presumido e 2372 - CSLL – PJ que apuram o IRPJ com base em Lucro Presumido ou
Arbitrado. Conforme IN SRF no 31, de 29/03/2001, vigente à época dos fatos
geradores, em seu art. 2o, o recolhimento dos tributos e contribuições devidos
pela sociedade em conta de participação será efetuado mediante a utilização de
Darf específico, em nome do sócio ostensivo.
Se a intenção do impugnante era demonstrar que a DIPJ foi preenchida
incorretamente, deveria ter juntado aos autos documentos hábeis a comprovar
tal erro, tais como, livros contábeis com a identificação da receita própria e a
receita da SCP e/ou contratos comprovando a existência da SCP. Diante da
análise desta documentação, se existente, é que se poderia comprovar a correta
apuração do IRPJ e CSLL próprios e da SCP. A planilha de fls. 56/59 é inservível
para demonstrar a correta escrituração da empresa dos tributos IRPJ e CSLL da
atividade própria e da atividade da SCP.
De tudo o que foi exposto, não há elementos nos autos, nem prova capaz de
desconstituir o lançamento, no sentido de que a DIPJ foi preenchida
incorretamente, portanto, o lançamento deve ser mantido em sua inteireza.
Logo, por ambos os fundamentos, os documentos juntados devem ser admitidos e
apreciados.

Da Conversão do Julgamento em Diligência
Como visto, o indeferimento da Impugnação teve como pano de fundo a ausência de
comprovação, por parte da Interessada, de que ela não é devedora do montante total informado na
DIPJ, que, segundo alega, foi preenchida de forma incorreta. E, para comprovar suas alegações, em
recurso faz juntada de documentos.
No que tange à inconsistência dos valores declarados, a Recorrente defende-se
dizendo que sua DIPJ possui inconsistências, exemplificando que o valor de IRPJ devido pela SCP
Barão do Rio Branco foi informado no campo correto (item 37), mas, de forma equivocada, soma
esse valor ao montante de tributo devido por ela (item 34). Ou seja, o valor de R$ 30.135,59 (item
34) corresponde à soma dos tributos devidos pela Recorrente e pela SCP Barão do Rio Branco.
Enfatiza ainda que declarou o valor correto devido a título de IRPJ e CSLL, sendo o resultado dos
tributos devidos por ambas as sociedades.
Além disso, em sua ótica, para que não restem mais dúvidas do erro de
preenchimento cometido, faz referência ao Extrato Razão, aduzindo que os valores de IRPJ e CSLL
declarados em DCTF e em DIPJ relativos à SCP Barão do Rio Branco correspondem exatamente
aos valores reconhecidos na contabilidade desta sociedade.
Pois bem.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.295 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730048/2014-11
9
Compulsando os documentos mencionados, sobretudo aqueles carreados em recurso,
verifico que o Contribuinte trouxe apenas parcialmente os documentos listados pela DRJ. Confira-
se o decisium, mais uma vez:
Se a intenção do impugnante era demonstrar que a DIPJ foi preenchida
incorretamente, deveria ter juntado aos autos documentos hábeis a comprovar
tal erro, tais como, livros contábeis com a identificação da receita própria e a
receita da SCP e/ou contratos comprovando a existência da SCP. Diante da
análise desta documentação, se existente, é que se poderia comprovar a correta
apuração do IRPJ e CSLL próprios e da SCP. A planilha de fls. 56/59 é inservível
para demonstrar a correta escrituração da empresa dos tributos IRPJ e CSLL da
atividade própria e da atividade da SCP.
Entre os documentos acostados ao recurso, encontro os atos constitutivos da SCP,
mas não encontro os livros contábeis com a identificação da receita própria e a receita da SCP. O
documento denominado Extrato Razão não se presta a tal fim, pois ele se refere apenas às contas
contábeis de tributos a pagar. Deveria o Contribuinte ter trazido os razões com a contabilização das
receitas, como pediu a DRJ.
Porém, penso que deve ser levado em consideração, na presente análise, o fato de ter
sido julgado, nesta mesma assentada, o processo no 10166.721874/2012-15, de minha relatoria, e eu
tem como uma das partes o mesmo contribuinte.
Naquele processo, foi deliberado a conversão do julgamento em diligência, para
análise dos documentos disponibilizados pela Contribuinte, com o propósito de comprovar as
alegações por ela trazidas, e que se mostraram verossímeis numa análise inicial. O caso lá analisado
é bastante semelhante ao que é objeto destes autos e, por essa razão, penso que este deve ser tratado
de forma semelhante àquele.
Desta forma, conduzo meu voto, no sentido de que o julgamento seja convertido em
diligência, para que a Unidade de Origem:
i)
Se manifeste sobre os documentos carreados em Recurso e alegações de
existência de erro de preenchimento por parte da Recorrente na DIPJ do
período, e correção dos recolhimentos de IRPJ e CSLL efetuados. Se julgar
necessário, intimar o Contribuinte para trazer outros elementos de provas, a
fim de corroborar com suas alegações;
ii)
Após, deverá a autoridade fiscal elaborar relatório conclusivo das
verificações efetuadas, cientificando o Contribuinte para se manifestar nos
autos sobre suas conclusões, no prazo de 30 dias, em conformidade com o
parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 233
DF CARF MF
Original